Tribunal: TJDFT
Processo: 0009927-82.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DÚBIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA VERIFICADA. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por não ter sido o reconhecimento fotográfico corroborado por outras provas produzidas em Juízo, a utilização isolada desse elemento informativo não é suficientemente apta a embasar um decreto condenatório, fundamentado apenas na palavra da vítima, sob pena de evidente afronta ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.
3. Verificada a insuficiência probatória, ante a impossibilidade de embasar o decreto condenatório apenas com o Reconhecimento Fotográfico Extrajudicial dúbio, já que o réu nega ter estado na cena do crime, impõe-se a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.